Tribunal: TJDFT
Processo: 0747509-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS, ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, AJUIZADA POR M.A.T. CONTRA C.P.L., AINDA NÃO JULGADA. DECISÃO AGRAVADA PELA EXCLUSÃO DO PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO ANTES DA PARTILHA QUANDO DEFINIDO O QUINHÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, arbitramento de aluguéis e tutela de urgência, a qual excluiu do processo o pedido de arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum, ao fundamento de incompetência da Vara de Família e de impossibilidade de fixação antes da partilha.
2. A agravante sustenta a competência do Juízo de Família e a possibilidade de arbitramento, afirmando estar definido seu quinhão de 50% sobre a edificação, utilizada exclusivamente pelo ex-companheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Vara de Família é competente para processar e julgar pedido de arbitramento de aluguéis formulado no bojo de ação de dissolução de união estável; e (ii) estabelecer se é possível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum antes da formalização da partilha dos bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Vara de Família é competente para apreciar pedido de arbitramento de aluguéis quando a controvérsia decorre diretamente da dissolução da união estável e envolve bem comum ainda não partilhado. Precedente Turmário: “[...] 3. A Vara de Família é competente para o julgamento de pedido de arbitramento de aluguéis em ação de sobrepartilha, quando a controvérsia decorre da dissolução da união estável e envolve bem comum do casal ainda não partilhado. 4. A posse exclusiva de um dos ex-consortes sobre bem indivisível comum autoriza o arbitramento de aluguéis compensatórios, ainda que a partilha formal não tenha sido concluída, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 2.082.584/SP) e do TJDFT (Acórdão n.o 1990745). 5. A natureza indenizatória da verba decorre da aplicação dos arts. 884, 1.319 e 1.326 do Código Civil, visando coibir o enriquecimento sem causa e assegurar o equilíbrio patrimonial entre os coproprietários. 6. As condições de hipossuficiência econômica da agravada e o fato de residir com filha menor em situação de vulnerabilidade não afastam o direito do outro coproprietário à compensação pela exclusividade da posse, podendo tais elementos ser considerados na execução ou modulação da obrigação. 7. Demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de dano decorrente do desequilíbrio patrimonial, impõe-se a manutenção da tutela recursal que arbitrou provisoriamente os aluguéis compensatórios no valor pleiteado. [...] Tese de julgamento: 1. A Vara de Família é competente para apreciar pedido de arbitramento de aluguéis compensatórios formulado em ação de sobrepartilha decorrente da dissolução de união estável. 2. A posse exclusiva de um dos ex-companheiros sobre bem comum indivisível autoriza a fixação de aluguéis compensatórios, mesmo antes da partilha formal dos bens. 3. A compensação patrimonial pelo uso exclusivo do bem possui natureza indenizatória e não é afastada por eventual hipossuficiência econômica da parte ocupante. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 884, 1.319 e 1.326. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.082.584/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2023; TJDFT, Acórdão 1990745, 0714718-68.2023.8.07.0006, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 09.04.2025.” (0724624-32.2025.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 10/9/2025).
5. O STJ admite o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum antes da formalização da partilha, desde que identificável o quinhão de cada parte, sob pena de enriquecimento sem causa. Veja: “[...] Na hipótese, a decisão proferida pelo tribunal de origem está em harmonia com o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido de que, enquanto não dividido o imóvel, existe um condomínio entre as partes, sendo que, se apenas um dos condôminos usufruir do imóvel, abre-se a via da indenização àquele que se encontra privado da utilização do bem, desde que identificável o quinhão de cada uma das partes. Incidência da Súmula no 568/STJ.3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.786.608/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJE: 3/9/2021).
6. A indenização pelo uso exclusivo pressupõe a inexistência de controvérsia relevante quanto à quota-parte de cada ex-consorte e a demonstração de oposição à posse exclusiva.
7. A ausência de definição inequívoca do quinhão ou de elementos probatórios suficientes impede a fixação imediata de aluguéis, recomendando-se a instrução do feito principal para melhor apuração dos fatos.
8. No caso concreto, diante do estágio inicial da demanda e da inexistência de citação da parte adversa, não há elementos probatórios suficientes para o arbitramento imediato de aluguéis, sem prejuízo do processamento do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. A Vara de Família é competente para processar e julgar pedido de arbitramento de aluguéis formulado no bojo de ação de dissolução de união estável envolvendo bem comum ainda não partilhado. 2. É possível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum antes da formalização da partilha, desde que identificável o quinhão de cada parte. 3. A ausência de elementos probatórios suficientes quanto ao quinhão e à oposição à posse exclusiva impede a fixação imediata da indenização, sem obstar o regular processamento do pedido.”
_______
Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0724624-32.2025.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 10/9/2025; TJDFT, 0714718-68.2023.8.07.0006, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 30/4/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.786.608/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJE: 3/9/2021; STJ, REsp 1.250.362/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, 2a Seção, DJE: 20/2/2017; TJDFT, 0703565-35.2019.8.07.0020, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 22/11/2019.